Tribunal: TJES
Processo: 5032446-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032446-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN APARECIDA DA SILVA RANGEL
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ALTERAÇÃO DE GRADE CURRICULAR. ABANDONO DE CURSO. PERDA DE DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre instituição de ensino e aluno caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC com suas regras de proteção, especialmente a inversão do ônus da prova quando configurada a hipossuficiência. 2. Pessoa com deficiência visual possui proteção especial e direito a acessibilidade e tratamento diferenciado, nos termos da Lei 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão). 3. A perda de documentação acadêmica e documento pessoal (RG) pela instituição caracteriza falha grave na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva. 4. Sem a documentação acadêmica, não pode a instituição comprovar o alegado abandono de curso, devendo prevalecer a versão do consumidor hipossuficiente. 5. A autonomia universitária não autoriza prejuízo desproporcional ao aluno, especialmente quando há falha da própria instituição na guarda de documentos. 6. Recurso provido para determinar o aproveitamento das disciplinas cursadas conforme grade original e condenação por danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A recorrente, pessoa com deficiência visual significativa, cursava Psicologia na instituição recorrida desde agosto de 2015, sendo beneficiária de bolsa de estudos com complementação pelo programa PRAVALER.

Sustenta que a instituição alterou unilateralmente a grade curricular em 2021, passando a exigir 16 disciplinas quando faltariam apenas 7 para conclusão do curso segundo a matriz original. Aduz que a recorrida perdeu sua documentação acadêmica e documento de identidade pessoal, impossibilitando a comprovação de seu histórico escolar.

Alega ainda que não abandonou o curso conforme sustentado pela ré, mas enfrentou dificuldades durante o período pandêmico, razão pela qual não efetivou rematrícula em 2021.

A decisão de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo caracterizado o abandono de curso pela não rematrícula em 2021 e legítima a aplicação da nova grade curricular após o reingresso em 2022.

Irresignada, a recorrente interpõe o presente recurso sustentando que: a) a sentença desconsiderou elemento probatório essencial consistente nos áudios anexados à inicial; b) houve equívoco na análise do conjunto probatório; c) a instituição perdeu sua documentação, inviabilizando a prova do abandono alegado; d) não foi analisado isoladamente o pedido de danos materiais decorrentes da perda de documentos; e) a fundamentação da sentença está em desacordo com o acervo probatório dos autos.

Contrarrazões tempestivamente apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como DEFIRO os beneficios a assistência judiciária gratuita em face da autora, ora recorrente.

MÉRITO

As questões controvertidas cingem-se a definir: (i) se houve abandono de curso pela recorrente; (ii) se é legítima a alteração da grade curricular com prejuízo ao aluno; (iii) se configurados os danos morais pleiteados.

A relação jurídica estabelecida entre instituição de ensino superior e estudante caracteriza inequívoca relação de consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições de ensino superior"
.

No caso em análise, a recorrente além de ser pessoa com deficiência visual significativa, ostenta a condição de beneficiária de bolsa de estudos, caracterizando-se sua hipossuficiência técnica e econômica para fins de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Neste sentido, o STJ tem decidido: "
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, além da hipossuficiência, pode decorrer da verossimilhança das alegações apresentadas pelo consumidor
" (REsp 422.778/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

A Lei 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) estabelece proteção especial à pessoa com deficiência, assegurando em seu art. 27 o direito à educação ao longo de toda a vida, dirigida ao pleno desenvolvimento do potencial humano e ao fortalecimento do respeito pelos direitos humanos.

O art. 28, XIII da referida lei prevê expressamente o "acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas", impondo às instituições de ensino dever de cuidado redobrado no atendimento a pessoas com deficiência.

A condição de deficiência visual da recorrente impõe à instituição recorrida tratamento diferenciado e adoção de medidas que assegurem sua inclusão educacional, não podendo ser prejudicada por alterações curriculares que impliquem em prolongamento desnecessário do curso.

Constitui fato incontroverso nos autos que a instituição recorrida perdeu a documentação acadêmica da recorrente, bem como seu documento de identificação pessoal (RG), conforme reconhecido pela própria ré nos áudios acostados à inicial.

Esta situação configura falha grave na prestação do serviço educacional, caracterizando responsabilidade objetiva da fornecedora nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da existência de culpa.

A perda de documentação acadêmica representa violação aos deveres de guarda, custódia e conservação de documentos inerentes à atividade educacional, causando prejuízos imensuráveis ao estudante, especialmente quando próximo da conclusão do curso.

A instituição recorrida fundamenta suas alegações na tese de abandono de curso pela recorrente nos semestres de 2021, período em que não teria efetivado rematrícula.

Contudo, tendo perdido a documentação acadêmica da estudante, a instituição não possui elementos probatórios idôneos para comprovar suas alegações, encontrando-se em situação de impossibilidade probatória decorrente de sua própria conduta.

Aplicam-se ao caso os princípios de que "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (ninguém pode alegar a própria torpeza) e da teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual deve produzir a prova aquele que possui melhores condições de fazê-lo.

A jurisprudência tem reconhecido que "a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino pode gerar o dever de indenizar", especialmente quando há prejuízo comprovado ao estudante.

Ademais, o período alegado como de abandono (2021) coincide com o auge da pandemia de COVID-19, quando muitos estudantes enfrentaram dificuldades para dar continuidade aos estudos, circunstância que deveria ter sido considerada pela instituição com maior compreensão e flexibilidade, mormente tratando-se de pessoa com deficiência visual.

Embora seja certo que as instituições de ensino superior possuem autonomia didático-científica para alteração de grades curriculares, tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar limites legais e principiológicos.

A jurisprudência pátria tem decidido que "
em se tratando de aluno formando, a alteração da grade curricular não pode importar em acréscimo no tempo de estudo, principalmente quando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com o currículo anterior
".

No caso em análise, a recorrente já havia cursado 93% das disciplinas da grade original (restando apenas 7), sendo desproporcional e contrário à boa-fé objetiva exigir o cumprimento de 16 disciplinas da nova matriz.

O STJ já decidiu que "
o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes contratantes deveres de lealdade, probidade e cooperação, vedando condutas que frustrem as legítimas expectativas da outra part
e" (REsp 1.202.506/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A proximidade da conclusão do curso, aliada à condição especial da recorrente (pessoa com deficiência visual) e à falha da própria instituição (perda de documentos), tornam abusiva a exigência de cumprimento integral da nova grade curricular.

Restaram configurados os danos morais pelos seguintes fatos: (i) perda de documentação acadêmica e pessoal; (ii) tratamento inadequado dispensado a pessoa com deficiência; (iii) cobrança indevida com ameaça de negativação; (iv) frustração da legítima expectativa de conclusão do curso.

A jurisprudência tem reconhecido que "
o cancelamento ou alteração unilateral de curso por instituição de ensino pode gerar dano moral indenizável
".

A perda de documentação acadêmica, por si só, já seria suficiente para caracterizar dano moral, pois implica em angústia, incerteza e prejuízo à dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos.

Tratando-se de pessoa com deficiência visual, a situação ganha contornos ainda mais graves, pois a vulnerabilidade é potencializada, gerando maior sofrimento e constrangimento.

Considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que reputo adequado e proporcional.

DISPOSITIVO

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto por MIRIAN APARECIDA DA SILVA RANGEL para, reformando a sentença recorrida:

a) DETERMINAR que a recorrida aceite a conclusão do curso de Psicologia da recorrente mediante o cumprimento das 7 (sete) disciplinas originalmente faltantes conforme grade curricular vigente à época de seu ingresso (2015), aproveitando integralmente o histórico acadêmico anterior;

b) CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos incidentes a partir desta decisão;

c) DETERMINAR que a recorrida providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a reconstituição da documentação acadêmica perdida e a expedição de nova via do documento de identidade da recorrente, às suas expensas;

d) CONDENAR a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)